Tribunal: TJES
Processo: 5005441-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005441-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CRISTINA ARREBOLA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5005441-43.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS

RECORRIDA : CRISTINA ARREBOLA

ADVOGADO : JOÃO WALTER ARREBOLA

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0008627-30.2015.808.0014

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformado com a decisão que indeferiu a penhora do salário da Recorrida.

Alegou, em síntese, que: (i)
a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de resguardar a dignidade do de
vedor e de sua família
; (ii) embora, em abstrato, não seja possível a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833,

V, do CPC/15, quando, concretamente, ficar
demonstrado nos autos que tal medida não compromete a
subsistência digna do devedor e sua família; (iii) restou demonstrado de forma concreta que a penhora
não
compromete a subsistência digna da
devedor
a
e sua família; (iv) a
constrição

de
30% (trinta por cento)

dos vencimentos da
executada,
se encaixa perfeitamente com o entendimento do STJ, uma vez que

não

irá

compromete
r
a
subsistência digna d
a
mesma

e de

sua família,
haja vista que a devedora é
solteira,
filha única, mora
com seus pais,
e o
s seus vencimentos

são

destinado
s
apenas para custear suas despesas
pessoais; (v) a probabilidade do direito está evidente, uma vez que
a sentença proferida nos embargos à execução, condenou a agravada ao pagamento de honorários
advocatícios, cobrados em sede de cumprimento de sentença; (vi) o
ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão presentes, pois, se não reformada a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do valor do salário
da Recorrida, o Recorrente jamais receberá seu crédito, pois restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens pertencentes à Recorrida, que oculta o seu patrimônio para não pag
ar o débito
.

Requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a
penhora de 30% (trinta por cento) do salário da Recorrida, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 1752426, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É

o Relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 14 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o E. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5005441-43.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS

RECORRIDA : CRISTINA ARREBOLA

ADVOGADO : JOÃO WALTER ARREBOLA

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0008627-30.2015.808.0014

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, é cabível a penhora de percentual sobre os vencimentos da Recorrida, para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado, cobrado em cumprimento de sentença.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis: (i)
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; e (ii)

a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O § 2º, do artigo 833, do CPC flexibiliza a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a
penhora
dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil,
não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
(...) (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)”
[1]

Isso porque, “as verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.
[...] Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.[...] As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. [...] Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema,
forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar
.”[...] (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)
[2]

Nesse contexto, não merece reforma a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
REsp n. 1.974.453, Ministro Raul Araújo, DJe de 26/05/2022.

[2]
REsp n. 1.974.453, Ministro Raul Araújo, DJe de 26/05/2022.

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PENHORA DOS VENCIMENTOS DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE.

§ 2º, DO ARTIGO 833, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1.

A teor do disposto no artigo 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis: (i)
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; e (ii)

a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2.

O § 2º, do artigo 833, do CPC flexibiliza a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

3.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a
penhora
dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil,
não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
(...) (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)” (REsp n. 1.974.453, Ministro Raul Araújo, DJe de 26/05/2022.)

4.

“As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.
[...] Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.[...] As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. [...] Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema,
forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar
.”[...] (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)
”
(REsp n. 1.974.453, Ministro Raul Araújo, DJe de 26/05/2022)

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.